Tribunal: TCU
Processo: 021.547/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ideia Construtora e Solucoes Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 624/2026-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Ideia Construtora e Soluções Ltda, mediante o qual requer a reforma do Acórdão 3021/2025-TCU-Plenário , que apreciou representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 6/2025 sob a responsabilidade do Município de Águas Belas/PE, cujo objeto contemplou a construção de uma escola com 12 salas de aulas com quadra coberta, padrão FNDE. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em recursos deste Tribunal (peças 31/33); Considerando que o acórdão recorrido conheceu da representação, considerou-a improcedente, indeferiu o pedido de medida cautelar e arquivou os autos; Considerando que os embargos de declaração de peça 18 não foram conhecidos por ausência de legitimidade recursal, a teor do Acórdão 273/2026-TCU-Plenário de peça 24; Considerando que a jurisprudência do TCU é clara ao estabelecer que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, do Plenário), o que não se dá com a simples participação como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade; Considerando que a mera participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU e, portanto, não confere ao licitante, mesmo como autor da representação, a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame ( Acórdão 596/2025-TCU-Plenário ); Considerando que a argumentação apresentada pela recorrente foi sucinta e de caráter geral, não demonstrando qualquer razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo; e Considerando, por todo o exposto, que a empresa Ideia Construtora e Soluções Ltda. não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; ACORDAM os Ministros desta Corte de Contas, reunidos em sessão do Plenário, em indeferir o pedido de ingresso nos autos, como parte interessada, formulado por Ideia Construtora e Soluções Ltda., nos termos dos artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; não conhecer do seu pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992 e arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; e dar ciência desta decisão ao recorrente e ao Município de Águas Belas/PE. 1. Processo TC- Processo 021.547/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Ideia Construtora e Soluções Ltda (09.280.485/0001-99). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Águas Belas - PE. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Fabio Rogerio Chagas de Brito (27212/OAB-PE), representando Ideia Construtora e Soluções Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.